Tribunal: TJDFT
Processo: 0727965-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727965-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio do Edifício Real Flat Agravados: João Paulo da Silva Juliana Palis Horta D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Real Flat contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0714793-07.2019.8.07.0020. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019 inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator